Tribunal: TJSP
Processo: 1080735-62.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Alegação da autora de que adquiriu colchão que apresentou vícios e impossibilitaram o seu uso adequado, desconforto e dores musculares, prejudicando a sua qualidade de vida – Pedido da autora de indenização por danos morais que tornou-se incontroverso, até mesmo em razão da ausência de

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Alegação da autora de que adquiriu colchão que apresentou vícios e impossibilitaram o seu uso adequado, desconforto e dores musculares, prejudicando a sua qualidade de vida – Pedido da autora de indenização por danos morais que tornou-se incontroverso, até mesmo em razão da ausência de recurso de apelação da ré – Pretensão recursal que limita-se a discutir o direito ou não da autora a perdas e danos e aos danos morais que alega ter sofrido – Perdas e danos – Ausência de comprovação expressa de efetivo desembolso – Danos morais configurados – Fixação da reparação em R$ 5.000,00, para fins de atender os princípios da significância, razoabilidade e proporcionalidade – Sucumbência a cargo da ré – Recurso provido, em parte.